Tribunal: STF
Processo: ARE 1329898
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Dívida ativa inscrita relativa a ressarcimento de valores recebidos indevidamente pelo então Presidente da Câmara Municipal – Exercício de 2011 – Exceção de pré-executividade rejeitada - Pretensão à reforma da decisão – Inadmissibilidade – Questões que demandam produção de provas – Impossibilidade de discussão na via estreita da exceção de pré-executividade - Necessária dilação probatória para exame da matéria – Questão a ser discutida em sede de embargos – Decisão mantida – Recurso desprovido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 10 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente